Tribunal: TJPA
Processo: 0812380-21.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0812380-21.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ALEXSANDER SOUZA DOS PASSOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
:
LEI DE EXECUÇÕES PENAIS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. O representante do órgão ministerial objetiva a reforma da decisão que concedeu ao apenado o benefício da progressão de regime, alegando que não restou preenchido o requisito subjetivo do art. 112, §1º, da Lei de Execuções Penais – Lei nº 7.210/1984.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. A temática em apreço consiste em verificar se, com base nos documentos acostados aos autos, o ora agravado preencheu aos requisitos objetivos e subjetivos para concessão do regime mais favorável, ou se é necessário reformar a decisão proferida pelo Juízo da Execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. No que diz respeito ao requisito subjetivo, a redação da Lei nº 13.964/2019, dispõe, em seu artigo 112, §1º, que:
“em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

4. Por outro lado, o artigo 112, §7º, da LEP, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, estabelece que o bom comportamento carcerário é readquirido após 01 (hum) ano da ocorrência do fato (falta disciplinar), ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

5. Nesse contexto, observa-se que a prática de faltas, graves ou médias, durante a execução da pena aponta comportamento carcerário incompatível com o deferimento do benefício da progressão de regime, tendo em vista que demonstra a falta de senso de responsabilidade e o desinteresse com a ressocialização.

6. A Certidão Carcerária juntada aos autos, ID 21009279, págs. 07-09, atesta que o apenado possui boa conduta carcerária, não havendo nenhum registro de falta grave.

7. Com efeito, verifico que a decisão ora agravada mostrou-se correta, pois os requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime foram devidamente preenchidos pelo ora apenado, nos termos do artigo 112, da LEP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e improvido, com o parecer ministerial.

Tese de julgamento:
1. O art. 112 da LEP estabelece requisitos objetivos (cumprimento de tempo de pena) e subjetivos (boa conduta carcerária) para a progressão de regime. 2. A lei de execução penal (art. 112, §7º) estabelece que o bom comportamento carcerário pode ser readquirido antes de 01 (um) ano da prática de falta grave, desde que o reeducando cumpra o requisito temporal para a progressão de regime. 3. A Certidão Carcerária que atesta o bom comportamento do apenado, e não indica registro de falta grave, permite a aferição positiva do requisito subjetivo previsto em lei.

________________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112, §1º, e art. 197.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-DFT, Ag. Exec. Nº 0725358-51.2023.8.07.0000, Rel. Des. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª T., j. 06/09/2023; TJ-MG, Ag. Exec. nº 1.0000.23.322238-9/002, Rel. Des. HAROLDO ANDRÉ TOSCANO DE OLIVEIRA (Juiz Convocado), Justiça Especializada, j. 05/11/2024; TJ-RS, Ag. Exec. nº 8004941-52.2024.8.21.0001, 8ª C.C., Rel. Des. ORLANDO FACCINI NETO, j. 30/10/2024.

ACÓRDÃO

Vistos,
etc
.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
CONHECER
do presente
Agravo em Execução Penal
e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, nos termos do voto da Relatora.

40ª Sessão Ordinária do Plenário de Julgamento da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada em três de dezembro de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pelo Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de dezembro de 2024.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo representante do
Ministério Público Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
, que concedeu ao ora agravado
Alexsander Souza dos Passos
o benefício de progressão de regime, sem que estivessem preenchidos os requisitos subjetivos para concessão da medida favorável.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21009279, págs. 11-15, o representante do órgão ministerial aduziu que o ora apenado
não preenche
o requisito da
boa conduta carcerária
, nos moldes do
artigo 112, §1º, da Lei de Execuções Penais – LEP
, razão pela qual requereu a
cassação
da decisão ora agravada, a fim de que seja
revogado
o
benefício
concedido pelo magistrado
a quo
.

Em sede de
Contrarrazões
, ID 21009279, págs. 19-24, a defesa do ora agravado manifestou-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso.

Em sede de
Juízo de Retratação
, ID 21009279, pág. 25, o juízo singular manteve a decisão ora agravada por seus próprios termos.

Nesta
Superior Instância
, ID 21667232, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Procurador de Justiça
Hezedequias Mesquita da Costa
, pronunciou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso, para que seja mantida a decisão ora impugnada.

É o
relatório
. Passo ao
voto
.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal, mormente à adequação e cabimento,
CONHEÇO
do presente recurso.

Como dito alhures, trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto pelo representante do
Ministério Público Estadual
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém/PA
, que concedeu ao ora agravado
Alexsander Souza dos Passos
o benefício de progressão de regime, sem que estivessem preenchidos os requisitos subjetivos para concessão da medida favorável.

Em suas
Razões Recursais
, ID 21009279, págs. 11-15, o representante do órgão ministerial aduziu que o ora apenado
não preenche
o requisito da
boa conduta carcerária
, nos moldes do
artigo 121, §1º, da Lei de Execuções Penais – LEP
, razão pela qual requereu a
cassação
da decisão ora agravada, a fim de que seja
revogado
o
benefício
concedido pelo magistrado
a quo
.

Na ausência de questionamentos preliminares, passo à análise do mérito recursal.

1.
PEDIDO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO DA PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. ART. 112, §1º, DA LEP
:

Adianto, desde logo, que a pretensão recursal ora perfilhada
não merece agasalho
.

Em razão da natureza do
benefício
da
progressão de regime
, exige-se, para sua concessão, o preenchimento, cumulativo, de
requisitos
de ordem
objetiva
, relativos ao lapso temporal de cumprimento de pena, e de ordem
subjetiva
, atinentes ao bom comportamento apresentado pelo condenado.

No que diz respeito ao
requisito subjetivo
, a redação da
Lei nº 13.964/2019
, dispõe, em seu
artigo 112, §1º
, que:
“em todos os casos, o apenado só terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, respeitadas as normas que vedam a progressão.”

Por outro lado, o
artigo 112, §7º, da LEP
, com a redação dada pela
Lei nº 13.964/2019
, estabelece que o
bom comportamento carcerário
é readquirido após
01 (hum) ano
da ocorrência do fato
(falta disciplinar)
, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.

Nesse contexto, observa-se que a prática de faltas, graves ou médias, durante a execução da pena aponta comportamento carcerário incompatível com o deferimento do benefício da progressão de regime, tendo em vista que demonstra a falta de senso de responsabilidade e o desinteresse com a ressocialização.

No caso em análise, a decisão ora agravada aponta o
preenchimento
do
requisitos objetivo e subjetivo
, nos seguintes termos:
“os documentos constantes nos autos autorizam a progressão de regime, ainda que cometida falta disciplinar de qualquer natureza, em menos de 12 meses da data atual.”
ID 21009279, pág. 03.

Destarte, a
Certidão Carcerária
juntada aos autos, ID 21009279, págs. 07-09, atesta que o apenado possui boa conduta carcerária, não havendo nenhum registro de falta grave.

Com efeito, em atenção ao que preconiza o
artigo 112, §7º da LEP
, com a redação dada pela
Lei nº 13.964/2019
, verifico que a decisão ora agravada mostrou-se correta, pois
os requisitos objetivo e subjetivo para progressão de regime foram devidamente preenchidos pelo ora apenado
, nos termos do
artigo 112, da LEP
.

Neste sentido:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS PREENCHIDOS. CRIMES COMUNS E HEDIONDOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. FRAÇÃO ESPECÍFICA DE CUMPRIMENTO POR NATUREZA DE CRIME PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITO OBJETIVO CUMPRIDO. REQUISITO SUBJETIVO ATENDIDO. DIREITO CONCEDIDO. RECURSO PROVIDO.

1.
Preenchidos os requisitos subjetivo e objetivo, impõe-se o deferimento da progressão de regime
. (...). 3. Recurso provido.
(TJ-DFT - Acórdão 1754900, 0725358-51.2023.8.07.0000, Relator (a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 06/09/2023, Publicado no DJe: 18/09/2023).
Grifei

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. FALTA GRAVE JÁ PUNIDA. IMPOSSIBILIDADE DE DUPLA PUNIÇÃO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS OBJETIVO E SUBJETIVO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.

(...). 3. A lei de execução penal (art. 112, §7º) estabelece que o bom comportamento carcerário pode ser readquirido antes de 01 (um) ano da prática de falta grave, desde que o reeducando cumpra o requisito temporal para a progressão de regime. 4. Utilizar a mesma falta grave já punida para impedir a progressão de regime configuraria violação ao princípio do “non bis in idem”, sendo vedada a dupla punição pela mesma conduta. 5.
Restando comprovado o adimplemento dos requisitos objetivo e subjetivo, torna-se viável a concessão da progressão de regime ao apenado
. 6. Recurso provido.
(TJ-MG - Agravo de Execução Penal nº 1.0000.23.322238-9/002, Relator (a): Des. (a)
Haroldo André Toscano de Oliveira
(JD Convocado), Câmara Justiça 4.0 - Especializada, Julgamento em 05/11/2024, Publicação da súmula em 06/11/2024).
Grifei

AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. REQUISITOS IMPLEMENTADOS. BENEFÍCIO MANTIDO.

A análise do histórico do preso, para fins de verificação do requisito subjetivo à concessão da progressão de regime, deve compreender a totalidade da execução da pena. Condições implementadas por parte do agravado, o que comporta manutenção do decisum. Caso concreto em que o apenado apresenta conduta plenamente satisfatória, bem como não registra intercorrências disciplinares em período recente
. (...).
(TJ-RS - Agravo de Execução Penal, Nº 80049415220248210001, Oitava Câmara Criminal, Relator:
Orlando Faccini Neto
, Julgado em: 30/10/2024).
Grifei

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
CONHEÇO
do presente recurso e, no mérito, pelo seu
IMPROVIMENTO
, mantendo a r. decisão ora atacada inalterada, consoante argumentos depreendidos alhures.

É como
voto
.

Belém, 04/12/2024